Tribunal: TJDFT
Processo: 0735564-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. 123 MILHAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial da empresa agravada implica na impossibilidade de manter a antecipação de tutela de obrigação de fazer, sob pena de ferir o concurso geral de credores e impedir o sucesso no plano de recuperação judicial.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.